Tribunal: CARF
Processo: 13629.002715/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.002715/2010-41
ACÓRDÃO
2001-007.776 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROMULO BARCELOS COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão
alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, desde que seu pagamento seja comprovado
mediante documentação hábil e idônea.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.776 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.002715/2010-41
2
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, reproduzo relatório da decisão da DRJ até a impugnação:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 06/09/2010, a Notificação de
Lançamento de fls. 05 a 09, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF, exercício 2008,
ano calendário 2007, que resultou em crédito total apurado no valor de R$ 6.539,10, sendo
R$ 3.272,50 de IRPF Suplementar, R$ 2.454,37 de multa de ofício e R$ 812,23 de juros de mora
(calculados até 09/2010).
Motivou o lançamento de ofício (fl. 06) a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 11.900,00, tendo em vista que:
O contribuinte compareceu em 28/06/2010. Solicitou prorrogação do prazo até 05/07/2010
e não retornou até esta data (03/09/2010). Consideramos, apenas, os valores anotados em
seu comprovante de rendimentos, pagos a título de pensão alimentícia. A ciência da
Notificação de Lançamento se deu em 20/09/2010 (fl. 27), e o interessado apresentou
impugnação de fls. 02 e 03, em 19/10/2010, alegando que: O impugnante esclarece que
trabalhou na Fundação São Francisco Xavier FSFX, até maio/2007, quando foi demitido,
passando a ter rendimentos de aposentadoria. Que o pagamento da pensão alimentícia, até
esse mês, era feito através de desconto em folha e repassado à Alimentanda, diretamente
pela referida Fundação. A partir de junho/2007 o Impugnante passou a efetuar o pagamento
da pensão, diretamente à Alimentanda, já que não havia mais desconto em folha. Conforme
se vê no "Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
— Ano Base 2007", anexo, consta nele o valor de R$16.376,13,a título de Pensão Alimentícia,
que foi descontado do Impugnante, pela FSFX, referente aos meses de janeiro/2007 a
maio/2007. Relativamente aos meses de junho/2007 a dezembro/2007, o lmpugnante
efetuou o pagamento da pensão diretamente à Alimentanda, no valor de R$11.900,00,
exatamente o valor glosado, cuja cópia do recibo da Alimentanda foi entregue a este órgão
no dia 28/junho/2010. O Impugnante está surpreso por estar sendo glosado o referido valor,
tendo em vista que o recibo dado pela Alimentanda foi entregue em 28/junho/2010,
conforme consta no "TERMO DE ATENDIMENTO N° 200810000031588”, cuja cópia segue
anexa. Entretanto, para que não pairem dúvidas, uma outra cópia do recibo da Alimentanda,
atestando que recebeu o valor determinado judicialmente, correspondente aos meses de
junho/2007 a dezembro/2007, no valor de R$11.900,00, é anexado a esta. Seguem, também
anexas, cópias dos dois ofícios enviados pela 2' Vara Cível da Comarca de lpatinga, à FSFX, que
comprova a obrigação judicial do Impugnante e através dos quais foram efetuados os
descontos da Pensão Alimentícia. Ressalte-se que já houve pedido anterior para que o
Impugnante apresentasse o comprovante judicial da pensão alimentícia e ele entregou a esse
Órgão, em 16/junho/2007, juntamente com uma carta explicativa, seguindo orientações
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.776 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.002715/2010-41
3
constantes no Termo de Intimação Fiscal, que ele recebeu na época) cópia dos dois ofícios
judiciais endereçados pela 2 Vara Cível de Ipatinga, determinando o desconto do valor no seu
pagamento. Se algum outro comprovante judicial for necessário, o Impugnante requer lhe
seja concedido um prazo de 90 dias para apresentá-lo, já que o processo que estabeleceu a
pensão é de 1998, já se encontra arquivado e cópia de qualquer peça demanda esse prazo
para ser fornecida pela Justiça, já que os autos do processo encontram-se arquivados em
Belo Horizonte. Diante do exposto, o Impugnante espera ter apresentado toda a
comprovação necessária e requer que o valor glosado seja desconsiderado.
Acórdão de fls. 29/32 julgou improcedente a impugnação uma vez que o
contribuinte não trouxe cópia de sentença ou outra decisão que comprovasse a necessidade do
pagamento dos valores a título de pensão alimentícia. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF Exercício: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente pode ser deduzidas as importâncias efetivamente pagas a título de pensão alimentícia e
prestação de alimentos provisionais em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão ou acordo judicial.
Recurso voluntário interposto às fls. 39/48 apresentou o documento judicial relativo
à pensão paga pelo contribuinte e deduzidas em seu IR.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
É objeto do recurso ora apreciado as despesas glosadas a título de pensão
alimentícia.
Em fase de impugnação – fls. 10 – foi trazido aos autos recibo assinado por Célida
Maria Coutinho de Barcelos Costa que expressamente reconheceu o recebimento de valores no
importe de R$ 11.900,00 a título de pensão alimentícia devida pelo Recorrente.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.776 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.002715/2010-41
4
Assim sendo, o documento dá plena quitação dos valores pagos a título de pensão,
mas a decisão entendeu que a apresentação de tal declaração não seria suficiente para a
comprovação do pagamento, devendo ser apresentada cópia da decisão que determinou o
aludido pagamento.
Com o recurso voluntário foram apresentadas cópias de acordos judiciais relativos a
pensão, dentre eles o de fls. 54 referente aos pagamentos realizados em favor de Célida.
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
O Art. 8o, II, alínea “f” da Lei 9.250/95 e o Art. 78 do Regulamento do IR
determinam que os requisitos para a dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia
são: a existência de decisão judicial/acordo homologado judicialmente ou escritura pública
prevendo a obrigação de pagar E a comprovação de que esta foi efetivamente paga.
Resta claro que no entendimento dos julgadores não teria restado comprovado o
primeiro requisito, ou seja, a comprovação da existência de decisão que obrigasse o Recorrente ao
pagamento dos valores.
No meu entendimento a declaração assinada por Célida juntada aos autos desde a
fase de impugnação e ainda cópia da decisão judicial trazida aos autos com o recurso voluntário
são suficientes para comprovar que o pagamento efetivamente aconteceu.
Assim, restabeleço a glosa.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.776 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.002715/2010-41
5

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 67
DF CARF MF
Original